Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004538-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA - CPF: 209.221.401-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA - DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Elizete Pereira da Silva Santana Ferreira
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT,
nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº
1000283-86.2022.8.11.0055
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra/MT,

que
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela
para consulta com especialista em ortopedia
.

No id. 133778157, foi
deferida
a tutela provisória de urgência recursal,
para determinar que os agravados forneçam, solidariamente, no prazo de
72 (setenta e duas) horas
, a contar da intimação da decisão, consulta médica com especialista em ortopedia cirúrgica, a fim de que seja realizada a avaliação da agravante e encaminhamento para o tratamento necessário, a ser indicado pelo médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de decisão judicial.

O Juízo
a quo
prestou informações no id. 135206695, no sentido de que os autos de origem já foram sentenciados.

O Ministério Público, no id. 136188698, manifestou pelo provimento do agravo de instrumento interposto.

Os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 138437151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob nº
1000283-86.2022.8.11.0055
, nos seguintes termos:

“(...)Portanto, uma vez não demonstrada a urgência dos procedimentos solicitados, impõe-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
OPINO
por julgar
IMPROCEDENTE
a reclamação formulada em face de
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo com resolução de mérito. (...).”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022